Tribunal: TJBA
Processo: 8009361-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009361-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: WAGNER VIEIRA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS NO REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO ART. 6º, INCISO III; ART. 4º, INCISO IV; ART. 31; ART. 52; ART. 54-B E AO ART. 54-D, TODOS DO CDC. TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A
,
em face da Sentença de
ID. 62653212,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) NO CARTÃO DE CRÉDITO
, movida por
WAGNER VIEIRA DA CONCEIÇÃO
, julgou procedente em parte.

2 - O apelante,
BANCO PAN S.A,
sustenta em suas razões
(ID.
62653283
)
, em síntese:(i) Inexistência de perfil de fraude; (ii) Regularidade na contratação; (iii) Inexistência de dano material; (iv) Ausência de fundamento para repetição em dobro; (v) Inexistência de danos morais; (vi) Do quantum indenizatório; (vii) Dos juros aplicados.

3 - Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da conduta da ré em fornecer empréstimo na modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável), pois que, segundo alega, o autor nunca consentiu.

4 -
Compulsando os autos, verifica-se que o Autor informa que acreditava estar realizando modalidade diversa da contraída, que seria a de empréstimo pessoal consignado e não crédito RMC.
(ID n. 62653168)
. Para corroborar suas afirmações, junta extrato de pagamento junto ao INSS constando o empréstimo ora atacado (
ID. 62653172 e 62653173)
.

5 - Observa-se que o recorrido não logrou êxito em demonstrar que o consumidor chegou a efetivamente utilizar esse cartão. Isso porque as faturas que instruíram a contestação
(ID.
62653200
)
são insuficientes para provar que o cartão de crédito foi, de fato, utilizado pelo autor para efetuar compras, uma vez que nada consta no histórico demonstrativo das despesas que não sejam cobranças automáticas que incidem independentemente do uso do plástico, como
encargos de financiamento, IOF rotativo, multas por atraso de pagamento, juros
e afins.

6 - Destarte, como se percebe no particular, que termo de adesão colacionado aos autos
(ID.
62653198
),
a despeito das informações contidas, não se pode presumir uma alta capacidade de compreensão do consumidor médio, mormente quando sua vulnerabilidade perante o mercado de consumo já foi de há muito consagrada como norma principiológica insculpida no art. 4o, I, do CDC.

7 - Neste trilhar, o Código de Defesa do Consumidor elenca como direitos básicos do consumidor a informação, a transparência e a clareza do serviço que lhe é oferecido, mormente em se tratando de um contrato de adesão.

8 -
É sabido que na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, com previsão legal na Lei n. º 10.820/2003 e inclusões dadas pela Lei n. º 10.172/2015, o contratante se obriga a pagar mensalmente as faturas correspondentes às compras e pagamentos que fez mediante uso do cartão, além de aderir ao desconto mensal mínimo em sua folha de pagamento, sem prazo definido, o que gera, ao meu ver, possível abusividade na evolução da dívida, porquanto as taxas cobradas nas operações de cartão de crédito são, em regra, superiores àquelas definidas na média de mercado.

9 - É pertinente destacar que o Código de Defesa do Consumidor elenca como direitos básicos do consumidor a informação, a transparência e a clareza do serviço que lhe é oferecido, mormente em se tratando de um contrato de adesão, como é o caso.

11 - Acrescente-se, ainda, que o art. 54-D, inciso I, da mencionada Lei dispõe que, na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor deve “informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento”.

12 Destarte, como se percebe no particular, as informações prestadas pela instituição, ora transcritas, não são suficientes para que os consumidores - geralmente desprovidos de conhecimentos específicos sobre os contratos bancários! - compreendam as especificidades da modalidade ofertada e os reflexos causados pelo eventual inadimplemento.

13 - A situação em epígrafe não configura um episódio inabitual. Tanto isso é verdade que, em 25 de agosto de 2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública emitiu nota esclarecendo que 23 (vinte e três) bancos e instituições financeiras serão investigados.

14 - Nesta senda, tem-se que a instituição bancária apelante não se desincumbiu adequadamente do seu qualificado dever de informar, máxime no momento pré-contratual, como exigem os arts. 4º, inciso IV, o art. 6º, inciso III, e o art. 31, todos do Código de Defesa do Consumidor.

15 - Restando demonstrada a falha na prestação do serviço do Banco Réu, impõe-se a sua responsabilização objetiva nos termos do art. 14 do CDC, não havendo que se negar, deste modo, a indenização por danos morais pretendida no presente caso, notadamente porque os descontos indevidos incidem sobre o benefício previdenciário do Apelante, verba de caráter alimentar, causando-lhe transtornos de magnitude suficiente para ultrapassar a esfera do mero aborrecimento.

16 -
Por conseguinte e diante das circunstâncias do caso, majoro para 15% os honorários fixados anteriormente, em razão do § 11º do art. 85 do CPC, pela sucumbência da parte Apelante, nesta Instância
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8009361-81.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelantes recíprocos o
BANCO PAN S.A e

WAGNER VIEIRA DA CONCEIÇÃO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte Ré, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR22